Tribunal: TJES
Processo: 0011705-23.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011705-23.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR ALEGADO FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE VERSÃO ACUSATÓRIA PLAUSÍVEL AMPARADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E MODUS OPERANDI QUE REVELAM MAIOR REPROVABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Fagner Silva dos Santos, condenado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), por fato ocorrido em 22 de outubro de 2011, no interior de residência situada no bairro São José, onde, munido de revólver calibre .38 e agindo com
animus necandi
, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Waltierre Luiz de Jesus Alves, causando-lhe a morte, em contexto de ciúmes e atuação de surpresa que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: Preliminarmente (i) definir se é possível, em sede de apelação interposta após o julgamento em plenário do Júri, reconhecer nulidade da decisão de pronúncia por suposto fundamento exclusivo em elementos inquisitoriais, à luz do art. 593, III, “a”, do CPP e da preclusão; No mérito (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP, em face da tese defensiva de negativa de autoria e imputação do crime ao irmão falecido; e (iii) determinar se a pena foi fixada com excesso na primeira fase, mormente quanto à valoração negativa da personalidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, e se o redimensionamento imposto na segunda fase, em razão da reincidência, é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador limita o exame da apelação às matérias efetivamente impugnadas pela defesa, em observância à Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, restringindo a análise às alegadas nulidades e à dosimetria da pena, sem rediscutir aspectos não questionados.

Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia

4. A alegação de nulidade da decisão de pronúncia, por suposta ofensa ao art. 155 do CPP, encontra-se alcançada pela preclusão, pois deveria ter sido veiculada em Recurso em Sentido Estrito, sendo a apelação, à luz do art. 593, III, “a”, do CPP, cabível apenas para nulidades posteriores à pronúncia.

5. A posterior prolação de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a pretensão de nulidade da pronúncia, configurando nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual e rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em hipóteses de nulidade absoluta (AgRg no HC n. 920.136/SP; AgInt no AgInt no REsp n. 2.149.767/MA).

6. Ainda que assim não fosse, a decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos informativos do inquérito, pois o juízo de admissibilidade da acusação considera também as contradições do acusado em seus interrogatórios e o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística, que conclui que os projéteis extraídos da vítima foram expelidos pela arma apreendida com o réu dois dias após o crime, de modo que não se verifica violação ao art. 155 do CPP.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

7. Quanto ao pedido de ser o réu submetido a novo julgamento, por ter sido a decisão contrária à prova dos autos, destaca-se que o princípio da soberania dos veredictos, assegurado pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impõe que a anulação da decisão do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente ocorra quando o veredito estiver manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, totalmente dissociado de qualquer vertente probatória.

8. A tese acusatória de que o réu é o autor dos disparos que mataram a vítima se apoia nas declarações das testemunhas presenciais Ana Paula dos Santos e Silva e Elaine Alves Ferreira, que afirmam que o réu, conhecido pelo apelido “Paulista”, discutiu com a vítima e efetuou os disparos, tendo sido reconhecido por fotografia e, no caso de Elaine, pessoalmente, já que o autorizou a entrar em sua residência.

9. O Laudo de Microcomparação Balística atesta a correspondência entre os projéteis extraídos do corpo da vítima e projéteis-padrão expelidos pelo revólver Rossi nº E094573, arma apreendida em poder do acusado dois dias após o homicídio, constituindo forte indício judicializado de autoria que colabora com os depoimentos colhidos na fase investigativa.

10. A ausência de oitiva em juízo das testemunhas presenciais não esvazia a força probatória do conjunto formado pelo laudo balístico e pelos depoimentos detalhados prestados na investigação, notadamente porque a arma do crime é apreendida em posse do réu em lapso temporal exíguo após o fato.

11. A tese defensiva de que o irmão falecido do réu seria o verdadeiro autor do crime revela-se fragilizada pelas versões contraditórias do próprio acusado, que ora afirma ter adquirido a arma do irmão após o delito, ora sustenta tê-la comprado no mesmo dia em que o irmão a teria utilizado para matar a vítima, circunstância que compromete a credibilidade de sua negativa de autoria.

12. Diante da existência de prova técnica consistente e de depoimentos convergentes quanto à dinâmica e à autoria, a decisão condenatória do Júri, que acolhe a versão acusatória, não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, limitando-se a optar por uma das vertentes plausíveis amparadas no acervo probatório, devendo ser preservada a soberania dos veredictos.

13.
Quanto ao pedido de revisão da pena
, ressalta-se que na dosimetria, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em 28 anos de reclusão, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, da personalidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, com base na existência de condenação anterior, suposta personalidade voltada ao crime, tentativa de atribuição de culpa ao irmão falecido e indícios de embriaguez do réu no momento dos fatos.

14. A vetorial da personalidade não pode ser negativada com fundamento genérico ou em meros registros criminais, exigindo dados concretos e técnicos que revelem acentuada periculosidade, o que não se verifica no caso, razão pela qual se impõe o decote dessa circunstância.

15. A conduta social refere-se ao modo de inserção do agente em seu meio familiar e comunitário, não podendo ser valorada negativamente com base no exercício da autodefesa, ainda que repugnável, consistente em tentar atribuir o crime a terceiro já falecido, nem em ilação subjetiva de ausência de laços familiares sem suporte fático concreto, sob pena de violação à garantia de não produzir prova contra si.

16. As circunstâncias do crime são validamente valoradas em desfavor do réu, pois a embriaguez voluntária, inferida de depoimentos colhidos no inquérito, aliada ao modus operandi de desferir disparos de surpresa durante discussão, demonstra maior reprovabilidade da conduta; além disso, os disparos realizados na presença da testemunha Elaine expõem-na a risco, o que agrava as circunstâncias fáticas do delito.

17. Mantida a negativação dos antecedentes criminais, pela existência de condenação anterior com trânsito em julgado, e das circunstâncias do crime, mas afastadas as vetoriais da personalidade e da conduta social, a pena-base é redimensionada, tomando-se como critério a fração de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo legais (12 a 30 anos), resultando em pena-base de 16 anos e 6 meses de reclusão.

18. Na segunda fase, a reincidência é corretamente reconhecida e enseja o aumento da pena em 1/6, fixando-se a pena intermediária em 19 anos e 3 meses de reclusão, que se torna definitiva pela ausência de causas de diminuição e em razão de a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima já integrar o tipo qualificado.

19. Ademais, mantém-se o regime inicial fechado, compatível com a pena fixada e com as circunstâncias judiciais remanescentes desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

20. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0011705-23.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAGNER SILVA DOS SANTOS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
FAGNER SILVA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença condenatória (id. 14216754), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares, que acolheu a decisão do Conselho de Sentença e o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP), à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 14216754), a defesa argui preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por ter sido supostamente embasada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

No mérito, pretende a nulidade da decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a revisão da pena base, com o decote da conduta social e circunstâncias do crime, com a consequente readequação da reprimenda.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 22 de outubro de 2011, no interior de uma residência no bairro São José, no município de Linhares, o acusado, com
animus necandi
, utilizando um revólver calibre .38, desferiu vários tiros contra a vítima Waltierre Luiz de Jesus Alves, causando-lhe a morte.

Consta, que o crime teria sido motivado por ciúmes da relação da vítima (homossexual) com amigas e teria ocorrido de surpresa, dificultando a defesa da vítima.

Passo, agora, à análise das teses da defesa, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

Inicialmente, a defesa pretende, preliminarmente, a
nulidade do processo desde a pronúncia
, por alegada ofensa ao art. 155, do CPP, argumentando que a decisão se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial e testemunho de "ouvir dizer".

Entretanto, conforme corretamente asseverou a Procuradoria de Justiça, a alegação de nulidade da pronúncia, se a causa já era de conhecimento da defesa, é alcançada pela preclusão e deve ser arguida em sede de Recurso em Sentido Estrito, e não em Apelação interposta após o julgamento em Plenário.

O art. 593, inc. III, alínea "a", do CPP restringe a apelação à nulidade posterior à pronúncia. A superveniência da sentença condenatória pelo Júri prejudica a pretensão de nulidade da pronúncia, em razão do instituto da preclusão e de configurar nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e, por essa razão é rechaçada pelos tribunais superiores, até mesmo em casos de nulidade absoluta.

Nesse sentido, cito os julgados do c.
STJ
(AgRg no HC n. 920.136/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
14/10/2025
e AgInt no AgInt no REsp n. 2.149.767/MA, relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJEN de 24/10/2025).

Ainda que a preclusão não fosse aplicada, a tese defensiva não prosperaria. Digo isso, porque a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito.

O Magistrado de primeiro grau expressamente considerou, além dos depoimentos colhidos na fase policial (que narraram a dinâmica e a autoria), as contradições do acusado em seus interrogatórios e o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 143/149 e 181/186 do processo principal), que atestou que os projéteis extraídos da vítima foram expelidos pela arma apreendida com o réu dois dias após o crime.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

No mérito
, a deve requer a submissão do réu a novo julgamento, por ser a decisão dos jurados, contrária à prova dos autos.

A defesa argumenta que a acusação não teria produzido prova direta da autoria em juízo, baseando-se em testemunhos de
hearsay
(PMs) e no laudo que apenas incriminaria o objeto (arma), não a pessoa, em detrimento da tese defensiva da negativa de autoria e imputação do crime ao irmão falecido.

Destaco, inicialmente, que o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, "c", da CF/88) impõe que a anulação da decisão do Tribunal do Júri (art. 593, III, "d", do CPP) só ocorra quando ela for manifestamente contrária à prova, ou seja, quando o veredito estiver
totalmente di
sso
ciado
do conjunto probatório, sem respaldo em qualquer vertente de prova.

No presente caso, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória com base nas declarações de testemunhas presenciais Ana Paula dos Santos e Silva (fls. 32/33) e Elaine Alves Ferreira (35/37), que afirmaram que o réu, de apelido "Paulista", efetuou os disparos contra a vítima após uma discussão. As testemunhas o reconheceram por foto (fls. 34 e 38) e, no caso de “Elaine”, o conhecia pessoalmente, tanto assim que permitiu que entrasse em sua residência.

Além disso, os jurados consideraram o Laudo de Exame de Microcomparação Balística (fls. 181/186), que atestou convergência entre os projéteis extraídos da vítima e projéteis-padrão expelidos pela arma (revólver Rossi, nº E094573), apreendida em posse do acusado dois dias após o crime.

Embora as testemunhas presenciais não tenham sido localizadas para depor em juízo, a arma do crime ter sido encontrada com o réu pouco tempo depois é um indício judicializado fortíssimo de autoria, colaborado pelos depoimentos detalhados da fase investigativa.

Não bastasse, a tese defensiva de que o irmão falecido do réu seria o autor do crime, é fragilizada pela confissão extrajudicial do próprio réu, que em um momento afirmou ter comprado a arma do irmão depois do crime e, em outro, que comprou a arma no mesmo dia em que o irmão a teria utilizado para matar a vítima.

Assim, a decisão condenatória dos jurados não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, pois acolheu uma das vertentes probatórias sustentada por fortes indícios de autoria e prova material, razão pela qual deve ser mantida.

Em relação ao pedido de revisão da dosimetria da pena, verifico que o Magistrado fixou a pena base em 28 anos de reclusão, considerando em desfavor do acusado, os
antecedentes criminais
(existência de condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao apurado), a
personalidade
(voltada para o crime), a
conduta social
(não possui laços familiares, por ter colocado a culpa no irmão falecido) e as
circunstâncias do crime
(apresentava sinais de embriaguez).

Quanto a circunstância da personalidade, é de conhecimento que a valoração da personalidade exige dados concretos e técnicos que demonstrem sua acentuada periculosidade, não se admitindo fundamentação genérica ou baseada em registros criminais (reservados às vetoriais de antecedentes ou conduta social), razão pela qual a
decoto
.

A conduta social refere-se ao comportamento do agente no meio social e familiar. A tentativa de imputar o crime a um terceiro, mesmo que falecido, configura o exercício da autodefesa, ainda que repudiável, e não pode ser utilizada para exasperar a pena sob essa vetorial, sob pena de violar a garantia constitucional de não produzir prova contra si.

A ilação sobre "
não possuir laços familiares
" também é subjetiva, já que não há elemento concreto que confirme tal afirmação, de modo que a vetorial não pode exasperar a pena base.

As circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis pelo fato de o réu ter apresentado sinais de embriaguez (o que foi inferido pelos depoimentos colhidos no inquérito policial).

A embriaguez voluntária (e não acidental ou patológica) pode ser utilizada para negativar as circunstâncias do crime, por revelar uma maior reprovabilidade da conduta. No presente caso, a embriaguez, aliada ao
modus operandi
de desferir disparos de inopino durante uma discussão, demonstra a maior reprovabilidade.

Além disso, o fato do réu ter efetuado os disparos na presença de uma das testemunhas (Elaine), colocou sua vida em risco, de modo que a presente vetorial deve ser mantida.

Assim, considerando a pena em abstrato (12 anos de reclusão) e a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre o mínimo e o máximo e reduzo a pena base para 16 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência ostentada pelo réu e arbitro a pena intermediária em
19 anos e 3 meses de reclusão
, que torno
definitiva
, ante a ausência de minorante e por ter sido a causa de aumento (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), utilizada para qualificar o delito.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, para redimensionar a pena para 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado,

mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.